Tribunal: TJBA
Processo: 8016883-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016883-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEBER CARVALHO SANTANA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e previdenciário. Impugnação à gratuidade de justiça. Não acolhida. Inadequação da via eleita. Rejeitada. Mandado de Segurança. Policial Militar. Inativo. Transferência para reserva remunerada na graduação de 1º Sargento. Pretensão de reenquadramento para o posto de 1º Tenente. Ausência de comprovação do direito à promoção. Inexistência de alicerce jurídico para pretensão. Precedentes dessa egrégia corte. Denegação da segurança. I. Caso em exame 1. O cerne da demanda em exame reside na pretensão à reclassificação do impetrante, policial militar transferido para reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, para o posto de 1º Tenente PM, e, por consequência, ao direito aos cálculos dos seus proventos de acordo com a remuneração do posto de Capitão PM quando alcançar a inatividade. II. Questão em discussão 2. Impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. 3. Preliminar de Inadequação da via eleita. A pretensão do impetrante se volta contra os efeitos concretos sofridos, em decorrência da suposta ilegalidade da omissão existente, a afastar, portanto, a incidência da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. Elementos suficientes para apreciar o mérito da demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Mérito. Discute-se a ilegalidade da omissão em realizar o reenquadramento do impetrante, policial militar inativo ocupante da graduação de 1º Sargento, para o posto superior, defendendo, assim, que deveria ter direito a ocupar o posto de 1º Tenente, e, por consectário, quando na inatividade, perceber proventos de acordo com a remuneração de Capitão PM. III. Razões de decidir 5. Da análise dos dispositivos da lei 7.145/97, resta inequívoco que não abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes da graduação de 1º Sargento. Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito ao reenquadramento dos 1º Sargentos para posto ou graduação diversa. 6. A lei estadual nº 11.356/2009, ao efetivar a alteração da estrutura hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do posto de Subtenente, previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação até a data de vigência da lei que alcançarem a graduação de 1º Sargento, estabelecendo o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independente da promoção à graduação de Subtenente, conforme os termos do artigo 8º. 7. No caso dos autos, evidencia-se que o impetrante foi beneficiado com a referida normativa, pois, embora tenha passado para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, teve reconhecido o direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente (e não de Subtenente), conforme o documento apresentado. 8. A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990/2001. 9. In casu, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa Egrégia Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Rejeição das preliminares. Denegação da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016883-31.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLEBER CARVALHO SANTANA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA PM/BA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.